Tribunal: TJMT
Processo: 1024762-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1024762-93.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: LEONI FERREIRA SIMOES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 53891970):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – VEÍCULO AUTOMOTOR CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja o direito à essa indenização, basta que o evento danoso tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre (artigo 2.o da Lei 6.194/1974), inexistindo qualquer distinção sobre o fato de o veículo estar ou não licenciado, em movimento ou parado, rodar em via pública ou privada, sendo irrelevante a constatação de tais particularidades. Na espécie, o quadriciclo foi a causa determinante para o acidente e, por isso, mantido o dever de indenizar. Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15, razão pela qual mostrou-se apropriada a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais). Patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1024762-93.2019.8.11.0041, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada por LEONI FERREIRA SIMÕES, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...)Entretanto, foi determinado que a Recorrente arcaria de forma integral com os ônus sucumbenciais, cujo valor de honorários foi arbitrado em R$ 1. 000,00 e posteriormente majorados ao patamar de R$ 1. 300,00”.
Assevera que “(...)Ante o exposto, aliado ao alto saber de Vossas Excelências, demonstradas as violações à Lei Federal, requer que seja admitido, conhecido e provido o recurso especial, ante a flagrante violação ao artigo 85, § 2o do CPC, reduzindo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de até 20% do valor da condenação”.
Recurso tempestivo (ID 57496955).
Contrarrazões (ID 58180977)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de 1.350,00 ( mil trezentos e cinquenta reais).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x